Tribunal: TCU
Processo: 017.627/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2349/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, em relação ao monitoramento do Acórdão 2512/2019-TCU-Plenário (peça 2), com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar cumprida a determinação constante do item 9.1; b) considerar implementadas as recomendações constantes dos itens 9.2.1 e 9.2.2; c) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Grupo Hospitalar Conceição (Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A); e d) apensar o presente processo ao TC Processo 009.727/2019-1 , nos termos do art. 169, inciso I, do Regimento Interno. 1. Processo TC- Processo 017.627/2020-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.